Tribunal: TJDFT
Processo: 0711227-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INADIMPLÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. AVANÇO DA VACINAÇÃO. NOVA SITUAÇÃO FÁTICA. RECOMENDAÇÃO N. 122/21 DO CNJ. DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL NO REGIME FECHADO DO AGRAVADO. DECISÃO REFORMADA.

1 Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que manteve a prisão domiciliar do devedor enquanto perdurar a pandemia.

2. A prisão por dívida alimentar constitui instrumento hábil disponibilizado pelo legislador para coagir o devedor ao cumprimento de sua obrigação (CPC, art. 528, §3o). Contudo, em razão da pandemia do Covid-19, foi excepcionado o regime de cumprimento, possibilitando que o decreto prisional fosse cumprido na forma domiciliar.

3. Com o avanço da vacinação contra o coronavírus, uma nova realidade se apresenta no cenário nacional, com notável diminuição tanto do contágio e dos efeitos da doença, bem como do número de mortes.

4. Substancialmente reduzido o número de doentes, das internações e das mortes causadas pela covid-19 e em virtude da Recomendação n. 122/2021 do CNJ, se faz necessária uma nova análise do caso concreto, da situação epidemiológica do município onde reside o devedor, da constatação de alguma comorbidade ou de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar o débito.

5. Ausentes os elementos que poderiam obstar a prisão em regime fechado, imprescindível a constrição pessoal, com imediato cumprimento de ordem prisional, caso persista a inadimplência.

6. Recurso conhecido e provido.